Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-67.2022.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000423-67.2022.8.05.0184

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: ROMARIO XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s):MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LATROCÍNIO. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. SUPOSTO
BIS IN IDEM
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por condenado pela prática do crime de latrocínio contra acórdão que acolheu parcialmente anteriores aclaratórios, com efeitos infringentes, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, redimensionando a pena para 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. O embargante sustenta omissão quanto aos fundamentos que afastaram a desclassificação da conduta para receptação, com repercussão sobre a prescrição, bem como quanto à alegada ocorrência de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a tese de desclassificação do delito de latrocínio para receptação e a consequente análise da prescrição; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da valoração negativa da culpabilidade, com eventual ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 619 do Código de Processo Penal restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não admitindo sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado examina expressamente a autoria do latrocínio com base em conjunto harmônico de elementos indiciários, composto pela posse recente e injustificada da
res furtiva
, pela circulação do aparelho celular no círculo íntimo do embargante, pela versão inverossímil acerca da origem do bem e pela evasão do distrito da culpa após o delito.

5.
A conclusão pela autoria do latrocínio afasta, por decorrência lógica, a tese subsidiária de receptação, tornando prejudicada a análise de prescrição fundada em enquadramento jurídico incompatível com a condenação mantida.

6.
A exasperação da pena-base decorre de circunstâncias concretas relacionadas ao
modus operandi
do delito, especialmente a extrema brutalidade da execução, o esfacelamento da região craniana da vítima e a vulnerabilidade em que ela se encontrava, elementos que extrapolam os componentes normais do tipo penal.

7.
A fundamentação da culpabilidade não utiliza o resultado morte como circunstância judicial negativa, mas a intensidade excepcional da violência empregada, afastando a alegação de bis in idem.

8.
O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9.
As alegações defensivas revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e buscam o reexame de matéria já apreciada e devidamente fundamentada, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração previstos no art. 619 do CPP não se prestam à rediscussão de matéria já decidida e devidamente fundamentada.

2. A condenação por latrocínio pode ser amparada em conjunto convergente de indícios aptos a demonstrar a autoria delitiva, e não apenas na posse posterior da
res furtiva.

3. O reconhecimento da autoria do crime de latrocínio afasta a tese subsidiária de receptação e prejudica a análise de prescrição vinculada a enquadramento jurídico diverso.

4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada em circunstâncias concretas do modus operandi que revelem violência excepcional, sem caracterizar
bis in idem.

5. A ausência de acolhimento das teses defensivas não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CP, art. 65, I; CP, art. 180; RI/TJBA, arts. 166, 172, 324, 325 e 326.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.07.2018; STJ, AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, j. 23.06.2015, DJe 03.08.2015; STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; TJBA, ED n.º 0500093-72.2020.8.05.0103.1, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 07.02.2023; TJBA, ED n.º 0027742-92.2017.8.05.0000/50000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, pub. 05.06.2019; TJBA, ED n.º 0000261-23.2018.8.05.0000/50000, Rel. Desª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8000423-67.2022.8.05.0184
,
em que figura
m,
como
Embargante
,
ROMARIO XAVIER DOS SANTOS

e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

REJEITAR
os aclaratórios
,
mantendo-se integralmente o acórdão de
ID 105779913
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04